Tribunal: TJBA
Processo: 8040537-18.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040537-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAMA ANDRADE PATRIMONIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO

AGRAVADO: KOSMOS COMERCIO DE VESTUARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
ELIAN JOSE FERES ROMAN, MARCIANA MILAN SANCHES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/73 EM RAZÃO DE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TER SIDO PROPOSTO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC ATUAL. NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO CABE SE FALAR EM EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NOS PRESENTES AUTOS, TENDO EM VISTA QUE A PRETENSÃO DA AGRAVANTE JÁ PRESCREVEU. A COMPENSAÇÃO SÓ É ADMITIDA EM CASO DE DÍVIDA EXIGÍVEL. PRECEDENTES DO STJ E DOS DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante contra o pedido de execução dos honorários advocatícios de sucumbência requerido pelas Agravadas. O pedido recursal é pela reforma da referida decisão, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do cumprimento de sentença em razão de o crédito ter sido pago por compensação.

2.
Preliminarmente, cumpre consignar que, de fato, se aplica ao caso o Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o cumprimento de sentença foi proposto em 22/10/2013 e, portanto, antes da entrada em vigor do CPC atual. Precedentes do STJ.

3.
Decisão agravada mantida. A Agravante afirmou que os referidos honorários advocatícios de sucumbência fixados nos embargos à execução, acrescidos dos honorários de 15% fixados na execução, foram compensados na ação principal. Ocorre que, compulsando os autos da execução, verifica-se que esta foi extinta sem resolução do mérito, em razão de abandono da causa pela Agravante. Desse modo, os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos das Agravadas jamais foi pago, não havendo que se falar em extinção da obrigação no presente caso. Também não é possível a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados nos embargos à execução, uma vez que o crédito da Agravante está prescrito. À luz do entendimento do STJ, “Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis. Sendo assim, as dívidas prescritas não são compensáveis”. Portanto, reputa-se correta a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, não sendo devida a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência no presente caso.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040537-18.2022.8.05.0000, oriundos da 8ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
FLAMA ANDRADE PATRIMONIAL LTDA – EPP
e, como Agravadas,
KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NOVELTY MODAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA